Tribunal: TJBA
Processo: 8035900-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035900-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NAYANE FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COBRANÇA DE CHEQUE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 479 DO STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovada, em cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, mostra-se adequada a concessão de tutela provisória para suspender descontos em folha de pagamento e cobranças decorrentes de empréstimo e cheque especial impugnados pelo consumidor, sob alegação de contratação fraudulenta.

2. A manutenção de descontos em benefício de natureza alimentar, enquanto pendente discussão judicial acerca da existência da dívida, configura risco de dano grave e irreparável.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O valor da multa cominatória fixada em R$ 100,00 por lançamento indevido, limitada a R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter inibitório da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da parte contrária.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n.
8035900-19.2025.8.05.0000
, da Comarca de Seabra/BA, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A
. e como Agravada
LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora